Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E VISITAS CUMULADA COM ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com art. 327, § 2o, do Código de Processo Civil, a cumulação dos pedidos de modificação do regime de guarda e visitas e alimentos para os filhos das partes se mostra possível. Isto desde que adotado o procedimento comum para o prosseguimento do feito, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. 1.1. Tal posicionamento se baseia na premissa de que, em respeito aos princípios da celeridade, da economia e da instrumentalidade, essa cumulação de pedidos contribui para agilizar a prestação jurisdicional. Precedentes deste TJDFT.
2. No caso concreto, não é razoável impor à agravante o ajuizamento de outras ações voltadas à discussão de questões extremamente ligadas, uma vez que não se verifica incompatibilidade alguma entre as pretensões formuladas.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.